Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-35.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir do autor quanto à declaração de inexistência de débitos, porquanto a empresa requerida afirma inexistirem débitos pendentes de pagamento, e improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, o autor/recorrente assevera que persiste a cobrança de valor apurado pela recorrida, decorrente de uso do serviço, após o cancelamento do contrato. Pede a reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexistência de débitos.
2. Recurso da parte ré próprio, regular e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhido, ID 73140509. Contrarrazões apresentadas, ID. 73140513.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
5. A atividade do fornecedor de produtos ou serviços deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra os interesses econômicos deste. Cumpre destacar, ainda, que cabe à empresa requerida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).
6. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma recursal cinge-se à declaração de inexistência de débito.
7. No caso em análise, como se observa, em 29/11/2016, o autor contratou os serviços de hospedagem de site na internet, pelos quais pagava anuidade. Ocorre que, em 28/12/2024, a recorrida sem qualquer aviso prévio ou solicitação expressa do requerente, realizou a renovação automática do contrato para o período de 2025, gerando um novo ciclo de cobrança. O magistrado de origem entendeu que não havia débito pendente em nome do autor, por isso, acolheu a preliminar de falta de interesse processual nesse aspecto.
8. Ocorre que, apesar da alegação da requerida quanto à inexistência de débito pendente, o autor comprova por meio de boleto emitido pela ré que o débito persiste, id. 73140509. Dessa forma, merece reparo a sentença recorrida.
9. Isso porque a conduta de renovação automática de contrato de prestação de serviços, cuja continuidade não foi expressamente autorizada e cujos serviços não foram utilizados em nenhum momento após o término do prazo contratual originalmente pactuado, contraria os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o da transparência (art. 6o, III), da boa-fé objetiva (art. 4o, III) e da vinculação contratual consciente. A renovação automática, sem a devida ciência e consentimento prévio do consumidor, não pode ser admitida como fato gerador de obrigação de pagamento.
10. Nessa quadra, impõe-se a reforma da sentença para declarar a inexistência de débito relativo à contratação não consentida pelo recorrente para o exercício de 2025, no valor de R$474,94
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência de débito relativo à contratação não consentida pelo recorrente para o exercício de 2025, no valor de R$474,94. Mantidos dos demais termos.
12. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.